Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no processo de Execução de Título Extrajudicial no 0734418-21.2018.8.07.0001, indeferiu pedido de bloqueio de bens pelo sistema Sisbajud Teimosinha, nos seguintes termos: A pesquisa anterior no sistema BacenJud foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Argumenta a Agravante que o novo sistema, especialmente na modalidade "Teimosinha”, facilita o encontramento de bens penhoráveis e que já decorreu bastante tempo desde a última pesquisa em bancos de dados. A um primeiro e provisório exame não vejo presente o requisito de urgência, devendo a matéria ser apreciada em Colegiado. INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator